Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DESPACHO Após a devolução dos autos à origem para que fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões, a autora informou que as partes firmaram acordo extrajudicial, razão pela qual requereu a desistência da ação (ID 46846973). Os autos foram remetidos a esta instância apenas para fins de baixa do processo nos sistemas de 2o grau, conforme certificado pela Secretaria da 3a Turma Cível (ID 46990686). Assim, ratifico a homologação da desistência. Verificado o exaurimento desta instância recursal, promova-se a baixa do processo nos sistemas de 2o grau e remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providencias de praxe e arquivamento dos autos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411